Tribunal: TCU
Processo: 014.613/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11794/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la prejudicada; b) encaminhar cópia integral dos presentes autos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com o objetivo de subsidiar a análise das prestações de contas dos recursos transferidos à Prefeitura Municipal de Boituva/SP, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, relativas aos exercícios de 2015 a 2019; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao presidente da Câmara Municipal de Boituva/SP, Vereador Joelmir Pereira Camargo; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 014.613/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de Boituva/SP. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.